Tribunal: TJDFT
Processo: 0715586-08.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ATENDIMENTO.
1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Portanto, inexistindo prova robusta da capacitação financeira ou argumento capaz de afastar a presunção de veracidade da declaração emitida, a gratuidade de justiça deve ser deferida.
2. Durante o estado de emergência de saúde pública decorrente da pandemia Covid-19, foi autorizada, em caráter excepcional, a utilização de meios eletrônicos para a comunicação de atos processuais, inclusive WhatsApp, nos termos da Portaria GC 34, de 02 de março de 2021, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. No caso, foram adotadas as cautelas previstas nesse ato normativo, de forma a confirmar a efetividade do ato.
3. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante (CC, art. 1.694, § 1o).
3.1. Na hipótese, o alimentante não se desincumbiu do ônus de comprovar a incapacidade de satisfazer o percentual fixado pelo juízo de origem, não havendo falar na impossibilidade de prestar a obrigação alimentar tal qual estipulada em juízo apenas pela ausência de vínculo empregatício. Por outro lado, o alimentando não logrou êxito em demonstrar a capacidade do alimentante de arcar com os alimentos em percentual superior ao fixado na origem, não podendo o alimentante ser obrigado a fornecer alimentos em detrimento de sua sobrevivência.
4. Apelações conhecidas e não providas.